Tribunal: TJDFT
Processo: 0743731-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O VÍCIO INTRÍNSECO À DECISÃO ORA REVISTA. OMISSÃO: NÃO APRECIADO O PEDIDO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESSE PROPÓSITO, MAS SEM MUDANÇA DE RESULTADO.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e erro material na decisão revista, uma vez que “não se está discutindo o direito da autora à redução de jornada de 30%, conforme atestado pela junta médica oficial”, restringindo-se o pedido recursal ao reconhecimento de que a redução de jornada tem efeito apenas enquanto persistir a situação evidenciada nos autos, já que a sentença não impôs qualquer condicionamento.
II. Razão assiste à parte embargante. Com efeito, o recurso interposto pelo ente federativo não impugnou o reconhecimento do direito da embargada à concessão do horário especial, mas tão somente requereu que restasse consignado no “decisum” que a redução de jornada tem efeito enquanto persistir a situação tratada nos autos, estando condicionada à demonstração de necessidade de acompanhamento especial do dependente, conforme avaliação da junta médica oficial. E o referido (único) pedido recursal não foi expressamente apreciado por este órgão julgador.
III. Desse modo, acolhem-se os aclaratórios para que no acórdão 1366161 (ora revisto) passem a constar os seguintes termos:
ADMINISTRATIVO. FILHO DE SERVIDORA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ASSEGURADO O DIREITO A HORÁRIO ESPECIAL, POUCO IMPORTANDO A JORNADA DE TRABALHO (CF, art. 1o, III; Lei 13.146/2015; Lei Complementar Distrital 840/2011; Lei Distrital 6.637/2020). AVALIAÇÃO REALIZADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. DECISÃO PROFERIDA NOS LIMITES DA LIDE E QUE NÃO EXCLUI O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. A. Superada a questão do reconhecimento direito da servidora à redução do horário no percentual de 30% (filho com deficiência), o interesse recursal do DISTRITO FEDERAL gravita unicamente em torno da necessidade de se consignar que a redução de jornada tem efeito apenas enquanto persistir a situação evidenciada nos autos. B. No caso concreto, a Junta Médica Oficial emitiu parecer no sentido que a servidora deveria ter sua jornada de trabalho reduzida em até 30% (Id. 16121460 - Pág. 33). C. Diversamente do precedente invocado pelo ente federativo (acórdão 1331811), em que a sentença (então confirmada em grau revisional) consignou expressamente que a redução de horário perduraria enquanto o menor M. S. de Q. necessitar de acompanhamento especial, no caso concreto, o pedido do DISTRITO FEDERAL somente foi formulado em sede de embargos de declaração contra a sentença (rejeitados), e não na resposta. D. Nesse contexto, não há de se falar em reforma da sentença para acolhimento do inovador pedido, o que não prejudica o direito da administração de rever seus atos na hipótese de alteração da situação fática (não mais necessidade de acompanhamento especial), mediante a observância do devido processo administrativo. E. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
IV. Providos os embargos declaratórios (sanada a omissão), sem efeitos modificativos, nos termos do item III da presente ementa.